Tribunal: STF
Processo: ARE 1290695
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 600.867-RG (TEMA 508). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E SOBRESTAMENTO. MATÉRIAS NÃO ALUDIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 150 e o § 3º do art. 173 da Constituição da República, com o argumento de legitimidade da cobrança do IPTU.
    Sustenta que “a eventual circunstância de a Recorrida não explorar atividade econômica não lhe assegura, por si só, a imunidade recíproca, isto porque o § 3º acima transcrito também afasta a aplicação do art. 150, VI, ‘a’, da CF/88 nas hipóteses em que ‘haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário’” (fl. 7, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 17).
    O agravante sustenta que “o entendimento desta Suprema Corte, resta superado ante a mudança de entendimento sufragado” (sic, fl. 7, e-doc. 21). 
    Argumenta que “a EMBASA, segundo seu Estatuto Social, é constituída sob a forma de S/A e distribui lucros e dividendos a particulares, além de negociar ações na bolsa de Valores” (fl. 8, e-doc. 21).
    Assinala que, “como é público e notório, a EMBASA exige contraprestação – tarifa – pelos serviços disponibilizados à sua clientela” (fl. 8, e-doc. 21).
    Pede o “provimento ao presente agravo, reformando a decisão do Tribunal a quo, no sentido de admitir o Recurso Extraordinário interposto ao tempo em que espera que a Eg. Corte proceda ao julgamento de mérito do Recurso Extraordinário, na forma da legislação adjetiva aplicável à espécie” (fl. 17, e-doc. 21).
    Em contrarrazões, a agravada alega ser “sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital pertencente ao Estado da Bahia e, por isto, tem direito à imunidade tributária recíproca” (fls. 2-3, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    5. A controvérsia refere-se à extensão da imunidade tributária recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República à sociedade de economia mista prestadora de serviço de saneamento básico.
    6. Na sessão virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867, paradigma do Tema 508. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, ‘a’, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis : atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas” (DJe 30.9.2020).
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “No mérito, observa-se que as partes divergem quanto à possibilidade da Fazenda Pública Municipal exigir Embasa S/A, concessionária de serviço público de fornecimento de água, o pagamento de IPTU relativamente ao imóvel aludido na exordial. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu o instituto da imunidade tributária das sociedades de economia mista que prestam serviços essenciais à comunidade, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea a e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988 que dispõe: (…) Da detida análise dos autos, verifica-se que a Embasa S/A, ora agravante, é uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica sob o regime de concessão. Assim, recaindo IPTU sobre o imóvel de propriedade da concessionária de serviço público essencial utilizado para a prestação dos serviços, imperioso se torna reconhecer a imunidade tributária requerida” (fls. 4-5, e-doc. 6).
    Pela jurisprudência firmada no julgamento do paradigma do Tema 508, tem-se como elemento determinante para aplicação da salvaguarda constitucional a sociedades de economia mista o exame da relação entre os serviços públicos prestados e o objetivo de distribuição de lucros a investidores públicos e privados, revelado por eventual colocação de ações na Bolsa de Valores.
    A peculiaridade da situação afasta, portanto, a aplicação dos precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais se legitima a aplicação da imunidade tributária. 
    Na espécie, o entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, ao considerar-se apenas a atividade desempenhada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBRASA.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora